Tribunal: TJDFT
Processo: 0722009-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0722009-74.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: DROGARIA FUTURA EIRELI - EPP, ROGERIO MAIA DE OLIVEIRA DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 37214193. À Curadoria Especial para contrarrazões ao agravo interno (id 38023551). Intimem-se. Brasília, 15 de agosto de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator